Tribunal: TJSP
Processo: 2028704-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Praia Grande – Extinção parcial do feito - Ocorrência de omissão no corpo do acórdão quanto à condenação da exequente ao pagamento de custas processuais eventualmente despendidas pelo executado – Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, sem qualquer outra modificação no julgado.